Tribunal: TJMT
Processo: 1031995-68.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031995-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WESLEY ALBANO OLIVEIRA SILVA - CPF: 864.990.331-20 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – TEMA 972 DO STJ – AUSÊNCIA DE ASSINATURA NA PROPOSTA DE SEGURO – IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM SEGURADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos da tese fixada no Tema 972 do STJ,
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
.

Configura-se a venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, quando a instituição financeira condiciona a concessão de crédito à contratação de seguro prestamista com empresa do mesmo grupo econômico, sem oportunizar ao consumidor a livre escolha da seguradora.

A ausência de assinatura, física ou digital válida, na proposta específica de seguro, reforça a ausência de manifestação de vontade livre e consciente do consumidor, corroborando a imposição automática do serviço acessório e a nulidade da cobrança.

A conduta, desprovida de engano justificável e contrária à boa-fé objetiva, atrai a incidência do parágrafo único do artigo 42 do mesmo diploma legal, razão pela qual é devida a devolução dos valores cobrados indevidamente, em dobro.

A cobrança indevida e o descumprimento contratual, por si sós, não geram dano moral
in re ipsa
, configurando mero aborrecimento cotidiano, salvo quando demonstrada situação vexatória ou ofensa aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1031995-68.2024.8.11.0041

APELANTE:

WESLEY ALBANO OLIVEIRA SILVA

APELADO:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WESLEY ALBANO OLIVEIRA SILVA
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Alex Nunes de Figueiredo
, da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais no 1031995-68.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o parcelamento das custas deferido.

Na origem, o autor ajuizou a demanda alegando ter contratado empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil, ocasião em que teria sido compelido a contratar seguro prestamista no valor de R$2.372,13 (dois mil, trezentos e setenta e dois reais e treze centavos), sem sua anuência, configurando venda casada, razão pela qual pleiteou a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

O magistrado sentenciante, ao julgar o feito, fundamentou sua decisão na regularidade da contratação, apontando que o seguro foi pactuado através de proposta específica (Id. 190415115), assinada digitalmente e com cláusulas claras sobre a opcionalidade do serviço.

O julgador rejeitou a aplicação do Tema 972 do STJ ao caso concreto, por entender que não houve compulsoriedade, e afastou a alegação de abusividade no valor total, esclarecendo que o montante indicado pelo autor incluía os juros do financiamento do prêmio. Por fim, indeferiu os danos morais por considerar a situação mero aborrecimento decorrente de cumprimento contratual regular.

Irresignado, o apelante
WESLEY ALBANO OLIVEIRA SILVA
interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, pois partiu de premissa equivocada ao afirmar que a proposta de seguro (Id. 190415115) estaria assinada, argumentando que, visualmente, o documento não contém assinatura, nem mesmo eletrônica.

Alega que a operação foi realizada via terminal de autoatendimento, sem oportunidade de escolha ou opção de rejeitar o seguro, caracterizando venda casada vedada pelo artigo 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ, agravada pelo fato de a seguradora pertencer ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Aduz que a imposição do seguro gerou onerosidade excessiva e que não lhe foi permitido cotar com outras seguradoras.

Requer, preliminarmente, a manutenção do parcelamento das custas recursais e, no mérito, a reforma da sentença para reconhecer a venda casada, condenando a apelada à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 312056859).

Em sede de contrarrazões, a apelada
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
pugna pela manutenção da sentença, defendendo a validade da contratação realizada mediante assinatura digital e confirmação via canais remotos (mobile/senha), nos termos da MP no 2.200-2/2001 e Lei no 14.063/2020, refutando a tese de ausência de assinatura suscitada pelo recorrente.

Sustenta que o seguro foi contratado de forma opcional, em instrumento apartado, com a devida ciência do consumidor, e que o serviço esteve disponível durante a vigência, cobrindo os riscos pactuados.

Argumenta a impossibilidade de repetição em dobro por ausência de má-fé ou pagamento indevido, bem como a inexistência de danos morais, tratando-se de exercício regular de direito e mero dissabor, requerendo, ao final, o desprovimento do apelo (Id. 312056862).

Parcelamento deferido, sendo efetuado o pagamento da 1a e 2a parcelas (Ids. 327187852 e 339127369).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso de apelação interposto.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da legalidade da contratação de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo consignado, bem como na existência de venda casada, na forma de restituição dos valores pagos e na ocorrência de danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 6o, VIII, que faculta a inversão do ônus da prova, e o artigo 39, I, que veda a venda casada.

No caso em apreço, observa-se que o autor contratou empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil, ocasião em que foi incluído no pacto o seguro prestamista junto à apelada, empresa integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Embora a contratação de seguro prestamista não seja, por si só, ilegal, a sua imposição como condição para a concessão do crédito ou a ausência de oportunidade para que o consumidor escolha a seguradora de sua preferência configura a prática abusiva de venda casada.

Analisando os documentos acostados, verifica-se que a proposta de seguro, ainda que contenha previsão de opcionalidade em suas cláusulas impressas, foi firmada no mesmo contexto da operação de crédito, via canais digitais/autoatendimento, sem que restasse demonstrada a efetiva liberdade de escolha do consumidor em contratar com outra seguradora ou a oferta de condições distintas sem o seguro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 972 (Tese 2), estabelece que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

No caso, a seguradora apelada não se desincumbiu do ônus de provar que ofertou ao consumidor a possibilidade de contratar o seguro com terceira empresa ou que a contratação do empréstimo subsistiria nas mesmas condições sem a aquisição do produto acessório.

A vinculação automática entre o mútuo e o seguro de empresa do mesmo conglomerado econômico, sem prova robusta da liberdade de contratar, evidencia a venda casada, impondo-se a declaração de nulidade da contratação do seguro e a consequente restituição dos valores pagos.

Ademais, impende destacar que, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a proposta de seguro acostada no Id. 190415115 sequer conta com assinatura do consumidor, nem mesmo na modalidade digital com certificado ou hash de validação visualmente identificável no próprio documento.

A ausência de firma ou autenticação específica no instrumento apartado do seguro, em contraste com a tese defensiva de contratação expressa e autônoma, fragiliza a comprovação da manifestação de vontade do apelante. Tal circunstância reforça a verossimilhança da alegação de que o serviço foi imposto de forma automática no bojo da operação de crédito, sem que fosse oportunizada ao consumidor a real ciência e a liberdade de anuir ou recusar a contratação acessória, corroborando, assim, a prática abusiva de venda casada.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INFORMAÇÃO DA TAXA. TARIFAS BANCÁRIAS. AVALIAÇÃO DE BEM SEM PROVA DO SERVIÇO. REGISTRO CONTRATUAL DEMONSTRADO.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA
.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela, julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na exordial, apenas para reduzir a taxa de juros remuneratórios. O recorrente almeja a procedência integral dos pedidos iniciais, com exclusão da capitalização diária, reconhecimento da abusividade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, bem como do seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a capitalização diária de juros é válida sem a indicação da respectiva taxa; (ii) a cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são devidas; (iii) houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista; e (iv) é cabível a restituição em dobro das quantias indevidamente cobradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros, sem explicitação do percentual da taxa, viola o dever de informação previsto no CDC, revelando-se abusiva.

4. A tarifa de avaliação do bem não restou acompanhada de comprovação da efetiva prestação do serviço, configurando cobrança indevida.

5. A tarifa de registro do contrato encontra respaldo na legislação e jurisprudência, sendo exigível quando comprovado o registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN, como no caso dos autos.

6.
A contratação do seguro prestamista foi feita em fluxo único e automatizado, vinculado ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem demonstração de liberdade de escolha do consumidor, caracterizando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema n. 972 do STJ.

7. Configurada a cobrança indevida da capitalização diária, da tarifa de avaliação e do seguro prestamista, e ausente prova de engano justificável por parte da instituição financeira, é devida a restituição em dobro dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1. É abusiva a capitalização diária de juros quando ausente a informação clara e expressa da respectiva taxa diária, ainda que indicadas as taxas mensal e anual no contrato, por violação ao dever de informação previsto nos arts. 6o, III, 46 e 52, II, do CDC. 2. A tarifa de avaliação do bem é indevida se não comprovada a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira. 3. A tarifa de registro do contrato é válida quando demonstrado o registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, tratando-se de exigência legal e desde que não evidenciada onerosidade excessiva. 4.
Configura venda casada a contratação de seguro prestamista imposta de forma automatizada, vinculada ao mesmo grupo econômico da instituição financeira e sem demonstração de liberdade de escolha do consumidor, em violação ao art. 39, I, do CDC e ao Tema n. 972 do STJ
. 5. É cabível a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não demonstrado engano justificável, aplicando-se a modulação estabelecida no EAREsp 676.608/RS para pagamentos posteriores a 30/03/2021.” (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10034169820248110045, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA.
VENDA CASADA. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONSUMIDOR NÃO PODE SER COMPELIDO A CONTRATAR SEGURO COM A INSTITUIÇÃO OU SEGURADORA INDICADA PELO BANCO. RESTITUIÇÃO DE VALORES
. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora idosa e de baixa instrução em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário movida contra Banco do Brasil S/A
. A autora sustenta ter sido compelida a contratar seguro prestamista como condição para a obtenção de empréstimos consignados, configurando prática de venda casada.
Pede a nulidade das cláusulas de seguro, a restituição dos valores pagos e a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a exigência de contratação de seguro prestamista, sem liberdade de escolha da seguradora e sem prévia ciência e consentimento específicos, configura prática abusiva de venda casada; e (ii) determinar se é cabível a restituição dos valores pagos pela consumidora a título de seguro, diante da abusividade reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o e do art. 2o do CDC, visto que a relação jurídica entre as partes se caracteriza como uma relação de consumo.

4. Nos contratos de adesão, as cláusulas devem ser claras e transparentes, especialmente as que impõem ônus adicionais ao consumidor, conforme dispõe o art. 4o, I, e o art. 6o, III e IV, do CDC.

5
. A prática de condicionar a concessão de crédito à contratação de seguro prestamista configura venda casada, expressamente vedada pelo art. 39, I, do CDC
.

6. A jurisprudência do STJ, por meio do Tema 972, estabelece que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1639259/SP).

7.
Os "prints" de tela apresentados pelo banco apelado como prova de contratação do seguro são insuficientes, pois não há assinatura digital ou comprovação de anuência da consumidora, violando o princípio da transparência previsto no art. 46 do CDC.

8. Diante da hipervulnerabilidade da consumidora, idosa e de baixa instrução, reforça-se o dever de transparência e informação do fornecedor, o que não foi observado no presente caso.

9. Não tendo o banco comprovado a restituição dos valores pagos pelo seguro, impõe-se a devolução das quantias pagas pela consumidora, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A exigência de contratação de seguro prestamista vinculado à obtenção de empréstimo consignado, sem liberdade de escolha da seguradora e sem consentimento específico e inequívoco do consumidor, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

2. É devida a restituição dos valores pagos pelo consumidor a título de seguro prestamista quando configurada prática abusiva de venda casada. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10302869520248110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

No que tange à forma de
restituição dos valores
, a pretensão recursal de devolução em dobro merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao uniformizar o entendimento sobre a matéria (EAREsp no 676.608/RS), firmou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva.

Para a incidência da sanção, basta que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva e não decorra de engano justificável.

No caso em apreço, a imposição de seguro prestamista mediante venda casada, agravada pela ausência de assinatura no instrumento contratual específico, revela uma prática comercial abusiva que viola os deveres de lealdade, informação e transparência, afastando qualquer hipótese de engano justificável.

A conduta da apelada, ao cobrar por serviço cuja contratação sequer foi regularmente formalizada pelo consumidor, atenta frontalmente contra a boa-fé objetiva, razão pela qual a restituição dos valores descontados a título de prêmio de seguro deve ocorrer em dobro, acrescida de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADA. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VENDA CASADA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO
. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Com relação a pretensão de que se reconheça a prescrição ou decadência do direito, tem-se com referência a questão que, em se tratando de questionamento de cláusula inserida no contrato, ou cobrança referente ao contrato celebrado, o prazo é decenal, e a partir da realização do ato, segundo entendimento da jurisprudência. Assim, não há se falar em prescrição ou decadência. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.
Assim, não há sequer o contrato a dispor se houve a devida informação e concordância do apelado, configurando a venda casada de seguro, o que é vedada pelo inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual é devida a devolução dos valores cobrados indevidamente, em dobro
. Elenca ausência de dano moral e necessidade de redução da condenação ao dano moral. Contudo, o dano moral resta configurado uma vez que ultrapassa o mero aborrecimento, já que no ato da contratação, o apelante deveria ter esclarecido o negócio e os termos da contratação, por se tratar de redução da situação financeira do apelado. Quanto ao valor arbitrado, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1047880-93.2022.8.11.0041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA.
VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

Embargos de Declaração opostos por BRASILSEG Companhia de Seguros, contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a nulidade da contratação de seguro prestamista por prática abusiva de venda casada, condenando a seguradora à restituição em dobro dos valores pagos, com atualização monetária e juros conforme a taxa SELIC até a vigência da Lei no 14.905/2024, e, a partir de então, com aplicação do IPCA como índice de correção e da SELIC como taxa de juros legais, conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil. A embargante alega omissão quanto à fundamentação da devolução em dobro e aos critérios de incidência da SELIC, requerendo efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à fundamentação da repetição do indébito em dobro; e (ii) analisar se houve omissão na definição dos critérios legais de atualização monetária e incidência de juros legais à luz da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O acórdão embargado fundamenta de forma expressa e suficiente a condenação à restituição em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e na tese firmada pelo STJ no Tema 929, consignando que a repetição em dobro é devida nas cobranças realizadas após 30/03/2021, quando não comprovada a boa-fé da instituição financeira.

O julgado reconhece expressamente a ausência de prova de engano justificável por parte da seguradora, afastando a excludente legal da devolução em dobro, com fundamento na violação da boa-fé objetiva e nos ônus probatórios próprios do fornecedor em relações de consumo.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a repetição do indébito em dobro independe de demonstração de má-fé subjetiva, sendo suficiente a infração à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS).

No que tange aos critérios de atualização monetária e juros legais, o acórdão delimitou com clareza que, até a vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, na condição de índice único de atualização e juros, e, após a referida lei, deve ser utilizado o IPCA para correção monetária e a SELIC como taxa de juros legais, deduzido o índice de atualização, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

As alegações da embargante não evidenciam qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tratando-se de tentativa de rediscussão da matéria, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida quando a cobrança indevida ocorre após 30/03/2021 e não comprovada a boa-fé do fornecedor, nos termos do Tema 929 do STJ.

A expressão “engano justificável” prevista no CDC configura excludente objetiva cujo ônus probatório recai sobre o fornecedor.

A taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva como índice de atualização monetária e juros legais até a vigência da Lei no 14.905/2024; após essa data, aplica-se o IPCA como índice de correção e a SELIC como taxa de juros, deduzido o índice de atualização.

(...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157813620238110041, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025)

Por fim, em relação ao pedido de indenização por
danos morais
, a sentença deve ser mantida.

A cobrança indevida decorrente de interpretação contratual ou prática comercial abusiva, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
.

Para a configuração do dever de indenizar, é necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade, como ofensa à honra, imagem ou dignidade, ou ainda a inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito, o que não ocorreu na hipótese.

O caso configura mero aborrecimento e dissabor cotidiano, inerente às relações comerciais, resolvendo-se a questão na esfera patrimonial com a devolução dos valores pagos.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

Tese de julgamento: 1. “A inclusão de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado, sem comprovação da livre escolha do consumidor e sem proposta autônoma, configura prática abusiva de venda casada”. 2. “Compete à instituição financeira demonstrar que o consumidor teve liberdade de escolha e acesso a informações claras e destacadas quanto à contratação do seguro”. 3. “A restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista contratado mediante venda casada deve ocorrer em dobro”. 4. “
A mera cobrança indevida não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a comprovação de abalo concreto à esfera da personalidade.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157813620238110041, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 11/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e reconhecer a prática de venda casada e declarar a nulidade da contratação do seguro prestamista, condenando a apelada a restituir ao autor, de forma dobrada, os valores comprovadamente pagos a título de prêmio de seguro, devendo o montante ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, mantendo-se a improcedência quanto aos danos morais.

Em razão da alteração do julgado, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar a apelada ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais, cabendo ao apelante os 30% (trinta por cento) restantes.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, devidos na mesma proporção (70% a cargo da apelada em favor do patrono do autor e 30% a cargo do apelante em favor do patrono da ré).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026